Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-88.2016.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes e cláusula penal, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Reclamação. Suspensão do processo. Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal. Na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000 o TJDFT suspendeu os processos distribuídos ás Turmas Recursais em que se considera a possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes, em razão de possível confronto com a jurisprudência vinculante do STJ no Tema 970 e no Tema 971. No caso em exame, não se vislumbra referida contrariedade, pois a decisão da instância de origem está conforme os citados precedentes vinculantes e a decisão monocrática da Relatora da Reclamação, de modo que não se encontram os pressupostos para a suspensão.
3 – Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do imóvel. Alegação de caso fortuito. O devedor não responde por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil). A alegação de caso fortuito, sob o fundamento de escassez de operários no mercado de trabalho, integra o risco da atividade exercida pelo recorrente, o que não pode eximi-lo de responsabilidade, nem ser transferido ao consumidor, notadamente quando há no contrato prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel. Assim, não há que se falar em ocorrência caso fortuito ou força maior.
4 – Atraso na entrega do imóvel. Atraso no pagamento. Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Alega o recorrente que o atraso na entrega do imóvel se deu em virtude de atraso no financiamento imobiliário pelo autor. O documento de ID 12968066 - Pág. 2, juntado pelo próprio réu, demonstra que o autor efetuou o pagamento das parcelas do imóvel antes de seu vencimento. Ademais, não há prova no processo de que o atraso na entrega do imóvel decorreu da falta de pagamento do autor ou da demora no financiamento imobiliário. Assim, não se pode atribuir ao autor o atraso da entrega do imóvel.
5 – Cláusula penal. Entrega das chaves. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.). No caso, mostra-se devido o pagamento da cláusula penal de 0,5%, sobre o preço do imóvel, prevista no contrato (cláusula 7.3.1.2, ID 12968047), até um dia antes da entrega das chaves, em 26/08/2015 (ID 12968066), e não até a expedição da Carta de Habite-se, nos termos fixado na sentença, porque o termo final de entrega da obra civil é a entrega das chaves ao comprador, quando nasce o seu direito a usar e fruir do bem, e não com a concessão do Habite-se, que é ato formal da Administração Pública, sem capacidade de permitir a efetiva utilização do imóvel pelo adquirente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W